Tribunal: TJES
Processo: 5011082-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011082-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YARLE CUTI COQUI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA ILEGALIDADE EM NÃO APRECIAR PEDIDO EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Constata-se que não houve inércia que aponte qualquer constrangimento ilegal causado pelo Judiciário, pelo que não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo para análise do pedido, vez que somente após cumprida a diligência poderá o Magistrado
a quo
decidir acerca da questão.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5011082-07.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

PACIENTE:
YARLE CUTI COQUI

I
MPETRANTES: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI, ROMULO SANTOLINI DE CASTRO
E ROMULO SANTOLINI DE CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
YARLE CUTI COQUI
, alegando suposto ato coator causado pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos de nº 2000882-90.2023.8.08.0011, perpetrou suposta ilegalidade em não apreciar o pedido de saída temporária e atividade externa em prol do paciente.

O impetrante alega, em síntese, que (i) “o
paciente decidiu apresentar o pedido de saída temporária e desempenho de atividade externa, conforme se aduz do item ‘42’ dos autos, sendo que, até o presente momento, a guia de execução permanece conclusos para decisão
”; (ii) considerando que faz jus à benesse requerida, bem como que a autoridade coatora mantém-se inerte em promover a apreciação do pedido formulado, não vislumbrou outra alternativa senão impetrar o presente remédio constitucional.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da ordem para que seja determinada a imediata apreciação do pedido formulado acerca da saída temporária e atividade externa.

Liminar indeferida na decisão de Id. 9381977.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 9451428 para que seja julgado prejudicado o pedido.

Pois bem.

Sobre a temática posta em análise, pontuo, inicialmente, que a causa de pedir diz respeito a eventual constrangimento ilegal pela não apreciação, pela autoridade apontada coatora, do pedido de saída temporária do paciente, de modo que o presente
writ
não foi impetrado como substituto do recurso de Agravo de Execução, mas sim pela alegada negativa de prestação jurisdicional do Juízo de primeiro grau.

Aliás, a possibilidade de impetração do presente remédio constitucional vem sendo admitida e devidamente analisada pelos Tribunais Pátrios. A propósito, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS QUE SE RESTRINGE À CELERIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES TJCE. DEMORA IRRAZOÁVEL EVIDENCIADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DETERMINADA QUE O MAGISTRADO DE PISO ADOTE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PROVIDENCIAS PARA EXPEDIÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA ATUALIZADO DO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Defensoria Pública do Estado do Ceará, em favor de José Leonardo Dias Soares, contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza. 2. De início, registro que embora o processo que originou a presente impetração seja uma execução penal, verifica-se que a causa de pedir seria o constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação de pedido de atualização do Relatório de Situação Processual Executória com todas as previsões dos benefícios do apenado a fim de viabilizar a sua progressão de regime, ou seja, o pedido de mérito do presente writ não é a concessão em si da progressão de regime por esta Corte de Justiça, cuja análise é inviável em sede de Habeas Corpus, mas sim o reconhecimento de mora na prestação jurisdicional. Writ conhecido. Precedentes TJCE. 3.
O habeas corpus é garantia constitucional que tem, por fim, restaurar o direito fundamental de locomoção, tolhido ou ameaçado com base em ilegalidade ou abuso de poder, conforme insculpido na Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso LXVIII. A nível infraconstitucional, dispõe o art. 647, do Código de Processo Penal: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”
(...) 6. Necessária a concessão da ordem, a fim de determinar que o magistrado de piso adote no prazo de 10 (dez) dias providências para expedição do relatório da situação processual executória atualizado do paciente, conforme pleito apresentado pela defesa do paciente,
no intuito de tutelar o acesso à justiça (art. 5º XXXV, da CF), visto que é um direito fundamental e não se resume apenas ao ingresso de uma demanda, mas também ao direito de receber uma resposta jurisdicional efetiva e célere (art. 5º, LXXVIII, da CF), mormente porque a pretensão está relacionada ao direito à liberdade (art. 5º, X, CF) e a matéria ser de competência expressa do Juízo da Execução (art. 66, III, alínea "b", da LEP).
7. Ordem conhecida e concedida, em consonância com o parecer da PGJ.

(TJCE; HC 0624667-56.2023.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Lira Ramos de Oliveira; DJCE 01/06/2023; Pág. 206)

Ocorre que, em exame aos autos originários nº 2000882-90.2023.8.08.0011, verifica-se que a demanda está tramitando normalmente perante o Juízo da execução, tendo a juíza
a quo
requerido diligências para analisar os pleitos de saída temporária e solicitação de trabalho externo após apenas 3 dias da impetração do presente
writ
, e, em seguida, no dia 14/08/2024, o processo foi remetido ao Ministério Público para manifestação acerca das declarações dadas pela defesa na petição acostada aos autos no também no dia 14/08/2024.

Destarte, constata-se que não houve inércia que aponte qualquer constrangimento ilegal causado pelo Judiciário, pelo que não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo para análise do pedido, vez que somente após cumprida a diligência poderá o Magistrado
a quo
decidir acerca da questão.

Assim, não há como conceder a medida postulada, pois não restou demonstrada, de forma inequívoca, a flagrante ilegalidade sanável por esta via estreita do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,

DENEGO
a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.